Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711900-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO ROMERIO DE SOUSA DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação (ID 36942447). O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) há litispendência, pois não há provas de que foi homologado o pedido do agravado, de desistência da execução na ação coletiva; 2) a fixação dos honorários em 20% sobre o valor da condenação é excessiva. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento parcial deste recurso, pois a fixação dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, em princípio, não me parece razoável considerando que o presente cumprimento de sentença não é complexo, durou menos de dois meses, entre sua propositura (27/03/19) e seu julgamento (12/06/19), não exigiu grande esforço do nobre advogado, que não precisou se deslocar de cidade para exercer seu ofício. De outra parte, conforme consignado na r. decisão agravada, foi homologado o pedido de desistência formulado pelo agravante no cumprimento da sentença coletiva, razão pela qual, em exame perfunctório, não vislumbro a existência de litispendência na espécie. Ante o exposto, suspendo a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios até o julgamento do presente agravo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator